Tribunal: TJMT
Processo: 1034916-73.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034916-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO HERMSDORFF PATRICIO - CPF: 016.735.141-97 (APELADO), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO
-
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/S., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ADRIANO HERMSDORFF PATRÍCIO, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art
. 85, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que houve equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Argumenta que
as lesões no membro inferior direito e membro superior direito (Num. 79558491 – pág. 03/04) foram consideradas individualmente ao invés do enquadramento na condição de percentual determinado para um membro superior e um membro inferior constante da tabela da Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do
decisum
para determinar a correção do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Sem contrarrazões (Num. 79558494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ADRIANO HERMSDORFF PATRÍCIO busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 06/12/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2018.377851 – DELPOL – Cuiabá/MT (Num. 79554534). Acostados ao feito, Histórico Clínico (Num. 79554538) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 79558463).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que houve equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Argumenta que as lesões no membro inferior direito e membro superior direito (Num. 79558491 – pág. 03/04) foram consideradas individualmente ao invés do enquadramento na condição de percentual determinado para um membro superior e um membro inferior constante da tabela da Lei 11.945/2009.

O que se verifica da análise dos
autos é que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda nos membros afetados. Fundamentado
nos quesitos da tabela da Lei 11.945/09,
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
e
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
com percentual de 70% (setenta por cento) de cobertura securitária, fixou a indenização securitária DPVAT a ser paga pela seguradora requerida conforme grau de lesão apontado pelo laudo pericial judicial (
Num. 79558463 – pág. 03).

O Laudo Pericial Judicial firmado pelos médicos Drs. Ernani Castrillon
(CRM/MT 7922) e Gleisson O. Libardi (CRM/MT 7017)
,
concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado
e

constatou que o autor, ora apelado, sofreu fratura de rádio e fratura de tíbia (Num. 79558463 – pág. 03).

Em consequência, gerou invalidez permanente parcial do membro superior direito, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) e invalidez permanente parcial do membro inferior direito, determinada em 50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento) concluindo, assim, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(
Num. 79558463
- pág. 04).

Ora, a tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
. O Laudo Pericial Oficial atesta ser essa segunda condição, lesões
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores,
a natureza do dano sofrido pelo autor, ora apelado.

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por peritos oficiais, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado, para a lesão do membro superior direito, em
25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), com valor determinado de
R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e para a lesão no membro inferior direito,
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), com valor determinado de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
perfazendo um total a ser pago a título de indenização de seguro obrigatório DPVAT, de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021